Tribunal: STF
Processo: HC 65362
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ABOLITIO CRIMINIS.
- NO CASO, O PACIENTE, COMO SE VE DO ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO,
FOI CONDENADO TAMBÉM POR RECEBER VANTAGEM INDEVIDA.
- HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A EMENTA E O CORPO DO ACÓRDÃO,
PREVALECE ESTE.
- ADEMAIS, PERSISTE NO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL COMUM A ILICITUDE
DA CONDUTA DE SOLICITAR, O QUE, IGUALMENTE, AFASTARIA, NO CASO,
A PRETENSAO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA ABOLITIO CRIMINIS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.